Tribunal: TJMT
Processo: 1001724-95.2021.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001724-95.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAIMUNDO MARQUES DE VASCONCELOS - CPF: 914.048.601-00 (EMBARGANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICKAELLY VIEIRA BARBOSA RODRIGUES - CPF: 081.753.691-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP - EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença condenatória por estupro de vulnerável, com pena fixada em 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado. A parte embargante alegou omissão quanto à análise da dosimetria da pena, notadamente sobre a aplicação da causa de aumento pela continuidade delitiva.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da dosimetria da pena, especialmente no que tange à fração de aumento aplicada em razão da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

4. No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a dosimetria da pena, justificando a fração de 1/6 aplicada pela continuidade delitiva com base nas declarações da vítima e nos parâmetros jurisprudenciais do STJ.

5. O inconformismo da parte com a decisão proferida, sem a demonstração de qualquer vício no julgado, não autoriza a oposição dos
aclaratórios
.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração.

2. A reanálise de fundamentos já enfrentados no acórdão não se coaduna com a finalidade dos
aclaratórios
, configurando pretensão de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP,
arts
. 217-A e 71.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 756.132/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
1º/9/2023; STJ, HC 342.475/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
23/2/2016.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RAIMUNDO MARQUES DE VASCONCELOS
contra acórdão proferido
por esta Colenda Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 217-A c/c art. 71, por inúmeras vezes, todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente a condenação, especificamente quanto à dosimetria da pena. Sustenta que não existem fundamentos idôneos para o aumento da pena pela continuidade delitiva, resultando em pena exacerbada. Afirma que os autos não apresentam provas suficientes que demonstrem que o embargante tenha cometido vários crimes.

Requer, ao final, que seja suprida a omissão quanto à análise da não comprovação de que o embargante tenha praticado vários crimes, que seja esclarecida a questão do aumento de pena, que seja reavaliada a consideração acerca da diminuição da pena no seu mínimo legal e que seja feita uma análise detalhada das provas apresentadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e
rejeição
dos embargos, por entender que o acórdão não contém qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, tratando-se de mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, por serem tempestivos e adequados à espécie.

No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não se prestando à mera rediscussão da matéria já decidida.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da dosimetria da pena, especificamente em relação ao aumento decorrente da continuidade delitiva.

Contudo, ao contrário do alegado, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da dosimetria da pena, inclusive quanto à aplicação da causa de aumento pela continuidade delitiva, conforme se verifica do seguinte trecho:

"No tocante à dosimetria da pena, a Defesa pleiteou pela redução da pena ao mínimo legal com fixação do regime semiaberto.

Contudo, o pleito defensivo não prospera.

Isso porque o juízo de primeiro grau, na primeira fase dosimétrica, fixou a pena base em seu mínimo legal por entender que as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) eram favoráveis ao réu. Na sequência, manteve a pena intermediária na segunda fase dosimétrica por inexistir causas de aumento ou diminuição da pena.

Na última fase, aplicou a causa de aumento pela continuidade delitiva (art. 71 do CP), reconhecendo que a ação delitiva ocorreu por pelo menos 03 (três) oportunidades, motivo pelo qual exasperou a pena na proporção de 1/6.
”

Neste ponto, cumpre registrar que a fração utilizada pelo magistrado é menor do que a recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos:

“A fração aplicada em razão da continuidade delitiva está em consonância com os parâmetros aplicados pela jurisprudência desta Corte, ante a exasperação da pena na fração de 1/2, pelo cometimento de seis delitos. Com efeito, esta Corte firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 23/02/2016). 9. Agravo regimental a que se nega provimento." (
AgRg
no HC n. 756.132/DF, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 1/9/2023, sem grifos no original).”

Destarte, esta fase dosimétrica não merece nenhum reparo, porquanto pelas declarações da vítima é possível auferir que os abusos sexuais ocorreram ao menos por duas vezes: 'aconteceram em outras noites também, essa noite foi na sala e teve outras também no quarto [...] não sei dizer, mas foram várias vezes', amoldando-se ao caso a exasperação na fração de 1/6, tal como aplicada pelo juízo de primeiro grau."

(ID n.
281397862
)

Como se vê, o acórdão embargado analisou detidamente a questão da dosimetria da pena, inclusive quanto à aplicação da causa de aumento pela continuidade delitiva, fundamentando adequadamente a manutenção da pena fixada na sentença.

O acórdão destacou que a pena-base foi fixada no mínimo legal, que não houve alteração na segunda fase da dosimetria e que, na terceira fase, a fração de aumento pela continuidade delitiva (1/6) foi aplicada corretamente, considerando as declarações da vítima que indicaram a ocorrência de abusos sexuais
,
em pelo menos
3 (três)
oportunidades.

Ademais, o acórdão ressaltou que a fração utilizada pelo magistrado é menor do que a recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça, citando inclusive precedente daquela Corte Superior que estabelece a fração de aumento de
"1/6 pela prática de 2 infrações,
1/5 para 3 infrações
, 1/4 para 4 infrações, 1/3 para 5 infrações, 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações"
.

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada no acórdão embargado, que analisou expressamente a questão da dosimetria da pena, inclusive quanto à aplicação da causa de aumento pela continuidade delitiva.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria já decidida, o que não é admissível nesta via recursal.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA – ACÓRDÃO QUE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS – PRECEDENTE STJ [RESP 684.311] – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não cabem embargos de declaração quando não houver no acórdão recorrido ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal.

Inexiste omissão no acórdão que examina detidamente a questão do dolo específico na conduta da embargante, concluindo pela sua caracterização diante da retenção indevida de valores que deveriam ser repassados à vítima.

Não há contradição na decisão que afasta a agravante da reincidência, mas mantém a valoração negativa dos antecedentes, por se
tratarem
de institutos jurídicos distintos, com requisitos e efeitos próprios.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reforma do julgado, mormente quando o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 1000768-24.2022.8.11.0011, em que figura como embargante TAIZA BORGES BERNARGES e como embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

(N.U 1000768-24.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025,
Publicado
no DJE 26/09/2025)
- Destaquei

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
RAIMUNDO MARQUES DE VASCONCELOS
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025